Tribunal: CARF
Processo: 10920.901205/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901205/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.816 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901205/2015-71
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.816 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901205/2015-71

A empresa apresentou pedido de compensação de saldo negativo de CSLL do 3o
trimestre de 2010 no valor de R$ 97.893,86. Isso se deu porque a Receita Federal confirmou
parcialmente as retenções de CSLL no valor de R$ 81.139,54, enquanto a RHBrasil alega possuir
R$ 104.459,85.
Na sua manifestação, a empresa expressou inconformismo pois sofreu as
retenções, que oram destacadas e descontadas das faturas emitidas e escrituradas na
contabilidade. Juntou aos autos demonstrativo em que relaciona as notas fiscais (fls. 21)
A DRJ (e-fls. 75) prontamente responde citando que reconhece a validade e
aplicabilidade da Súmula CARF no 143, que trata da prova da retenção na fonte.Vejamos:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Nesse sentido, reconhece que a ausência de comprovante de rendimentos não
impede o aproveitamento da retenção na composição do saldo negativo, desde que o contribuinte
consiga comprovar as retenções por outros meios. “No presente caso, o sujeito passivo trouxe
aos autos demonstrativo relacionando as notas fiscais com as respectivas retenções. Entendo
que apenas este demonstrativo não é suficiente para comprovar as supostas retenções sofridas.
Ao meu ver, caberia ao interessado apresentar também as notas fiscais e extratos bancários
comprovando os pagamentos destas notas fiscais, o que possibilitaria a averiguação dos valores
líquidos já deduzidas as retenções; bem como a contabilidade com a devida escrituração destas
operações. Ademais, deveria demonstrar através de documentos contábil-fiscais que os valores
das notas fiscais compuseram as receitas oferecidas à tributação, consoante determina o art. 2o,
§ 4, III da Lei no 9.430/1996.”
Manteve as glosas efetuadas pelo Fisco.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 89), a empresa entende que por ter sido
indeferido parcialmente o pedido de compensação, as razões desse indeferimento deveriam ser
explicitadas para que pudesse se defender corretamente.
Assim sendo, pede a realização de diligencia administrativa, devendo a Receita
Federal do Brasil apontar contabilmente as informações que indicam a existência apenas parcial
do crédito deferido ao contribuinte, sendo que a não realização acarretaria cerceamento de
defesa.
Também discorre sobre a responsabilidade pelo recolhimento do tributo retido,
que não seria sua, mas da fonte pagadora, devendo ela ser responsabilidade e não aquele que
sofreu a retenção.
Adicionalmente, apresenta novo conjunto documental, a fim de tentar demonstrar
seu direito: (i) planilha com relação das notas fiscais, onde se demonstra o montante de
retenções comprovadas parcialmente ou não confirmadas. Na planilha ainda consta números de
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.816 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901205/2015-71

lançamentos contábeis das notas fiscais na contabilidade; números dos lançamentos contábeis
dos recebimentos líquidos de tributos e contribuições; número da página dos relatórios de
cobrança das faturas e número da página dos extratos bancários onde consta cobrança, para
faturas que foram recebidas através de deposito direto na conta; (ii) relatórios de cobrança de
faturas; (iii) extratos de conta corrente do Bradesco; (iv) cópia dos lançamentos no Diário da
contabilidade – Escrituração Contábil Digital; (v) cópia das notas fiscais relacionadas na
planilha; (vi) informes de rendimentos de clientes para reforço.
Por fim, destaca que possui decisão judicial, transitada em julgado, nos autos n.o
2005.72.01.002214-8, perante a 2a Vara Federal de Joinville, reconhecendo que os salários e
encargos sociais dos trabalhadores colocados à disposição do tomador não constituem receita da
prestadora, sendo computada apenas Taxa de Administração sobre os valores pagos, portanto,
sendo esta a base de cálculo do PIS e COFINS. Já para CSLL, deve ser computado para base de
cálculo o total da fatura. Isso teria gerado diferenças nas apurações das retenções de
PIS/COFINS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
O caso é de compensação parcialmente homologada, em razão de parte das
retenções de CSLL não ter sido reconhecida pelo Fisco.
Ao se manifestar sobre a não homologação, a empresa junta relatório contendo as
notas fiscais de serviços e que fiz constarem os valores das retenções. Nada além disso.
A DRJ não acatou essa defesa, pois, o único documento apresentado pela
RHBrasil foi um relatório de notas fiscais com destaque do imposto retido, o que não serve como
prova da retenção. Esclareceu que documentos seriam considerados suficientes para comprovar a
retenção e negou provimento ao recurso.
A Recorrente, então, além de alegações como cerceamento de defesa e
incoerência de responsabilização da empresa retida diante da responsabilidade de fonte
pagadora, junta uma série de documentos, acima relacionados, que entende aptos a provar seu
direito.
A meu ver, em princípio, os documentos colacionados são hábeis a demonstrar a
retenção na fonte que a Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam
reavaliados à luz dos novos dados trazidos aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.816 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.901205/2015-71

recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1016
DF CARF MF
Original